Tribunal: TJMT
Processo: 1012805-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012805-48.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ANDREI WIRGUES PAESE - CPF: 029.805.481-70 (ADVOGADO), HENTHONY EDUARDO NUNES DA SILVA - CPF: 061.249.301-61 (PACIENTE), ANDREI WIRGUES PAESE - CPF: 029.805.481-70 (IMPETRANTE), 3a Vara Criminal de Nova Mutum (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAMELA CRISTINA DAS DORES DA SILVA - CPF: 076.308.761-06 (INTERESSADO), GABRIEL LUIZ GOMES - CPF: 066.772.381-13 (INTERESSADO), JEFFERSON AUGUSTO DAS DORES PAIXAO - CPF: 052.318.981-80 (INTERESSADO), CARLOS DANIEL VIANA DA SILVA - CPF: 617.060.973-79 (INTERESSADO), ANDRESSA VIANA DA SILVA - CPF: 617.041.163-50 (INTERESSADO), JANIELISSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 620.137.903-76 (INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), THAMIRES DA SILVA VALADARES - CPF: 046.125.941-93 (ADVOGADO), THAMIRES DA SILVA VALADARES - CPF: 046.125.941-93 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PRISÃO PREVENTIVA -
TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO –
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
POR TER DECISÃO GENÉRICA –
IMPROCEDÊNCIA –
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA - NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA DE ACORDO COM ELEMENTOS CONCRETOS –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
ORDEM DENEGADA.

Em conformidade com os
ditames do artigo
312
do Código de Processo Penal, uma vez demonstrados os indícios de autoria e materialidade, caracterizadas pela conduta delituosa
empregada, a possibilidade de reiteração
criminosa
, ante a notícia de que o beneficiário registra processos por atos infracionais, e tendo acabado de completar 18 anos voltou à pratica criminosa, o que configura motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública, a
custódia cautelar se faz imprescindível, portanto inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus
em benefício de
HENTHONY EDUARDO NUNES DA SILVA
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da MM. Juíza plantonista da Comarca de Nova Mutum/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Relata o impetrante que
o paciente foi preso em flagrante delito em 03/05/2024, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33 e 35, da Lei no 11.343/06, e art. 16 da Lei no 10.826/2003 sendo homologada a prisão em flagrante e convertida em preventiva, com o fim de resguardar a ordem pública.

Alega-se que não estão presentes fundamentos idôneos que justifiquem a prisão processual do paciente, tendo em vista que o magistrado justificou a segregação cautelar na gravidade abstrata do delito, utilizando fundamentos genéricos.

Sustenta que o paciente não tem nenhum envolvimento com os crimes investigados, que estava em sua residência (quitinete) quando abordado pelos agentes policiais e que não conhece Carlos Daniel.

Argumenta que o beneficiário é primário, sem antecedentes criminais, possui residência fixa, trabalho lícito, que não resistiu à prisão e que não há qualquer elemento que indique periculosidade ou que sua liberdade represente risco à ordem pública ou à instrução processual.

Por tais razões, requereu a concessão da ordem, liminarmente, para reconhecer a ilegalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, ou para que seja revogada a prisão preventiva do paciente em razão da ausência de fundamentação da decisão, confirmando a ordem no julgamento do mérito. (Id. 214046674).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id. 215389692). Informações juntadas (id. 217421921).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Hélio Américo manifestou-se pela denegação da ordem, assim sumariando:

“Habeas Corpus - Tráfico ilícito de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo - 1. Negativa de autoria - asserção que versa sobre o mérito da ação penal - matéria que demanda análise profunda e valorativa da prova, o que é vedado na estreita via do writ – 2. Pedido de revogação da medida constritiva indeferido na instância de piso – irresignação defensiva - pretendida concessão do benefício - sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - custódia necessária para a garantia da ordem pública - crimes graves e de notória nocividade ao bem-estar social – prisão necessária para evitar a reiteração delitiva - predicados pessoais favoráveis - irrelevância - 3. Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública - inadequação expressa do art. 282, I, do CPP - constrangimento ilegal não visualizado - P ela denegação da ordem.”

(Id. 222065676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
HENTHONY EDUARDO NUNES DA SILVA
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da MM. Juíza plantonista da Comarca de Nova Mutum/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

In casu
, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 03-05-2024, juntamente com mais 06 (seis) investigados, em razão de suposta prática dos crimes de
tráfico, associação para o tráfico ilícito de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido.

Nas informações encaminhadas pelo Magistrado singular, assim consignou:

“
O Ministério Público Estadual, em 03.06.2024, ofereceu denúncia em face do paciente HENTHONY EDUARDO NUNES DA SILVA e dos corréus PAMELA CRISTINA DAS DORES DA SILVA, JANIELISSON DOS SANTOS SILVA, CARLOS DANIEL VIANA DA SILVA, GABRIEL LUIZ GOMES, ANDRESSA VIANA DA SILVA, JEFFERSON AUGUSTO DAS DORES PAIXAO, dando-os como incursos nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 e artigo 16, caput, da Lei no 10.826/03, na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal.

Segundo consta na exordial acusatória:

FATO 01:

No dia 02/05/2024, por volta das 16h40, em uma das quitinetes localizadas na Rua das Mamonas, no 1863, Bairro Beija-Flor, nesta cidade e Comarca os denunciados PAMELA CRISTINA DAS DORES DA SILVA, JEFFERSON AUGUSTO DAS DORES PAIXAO, JANIELISSON DOS SANTOS SILVA, GABRIEL LUIZ GOMES, CARLOS DANIEL VIANA DA SILVA e ANDRESSA VIANA DA SILVA, com as vontades livres e conscientes do caráter criminoso de suas condutas, guardavam e/ou tinham em depósito para fins de traficância, diversas porções de pasta base de cocaína, vários pinos do tipo eppendorf, 01 (uma) balança de precisão, sendo também encontrado com GABRIEL um pino grande de cocaína, dinheiro em espécie, além de 01 (uma) grande porção de maconha, diversas porções médias de maconha já embaladas para comércio, alguns pinos grandes de cocaína, 03 (três) porções médias de pasta base de cocaína também já embaladas para comércio, e mais dinheiro em espécie, guardados em uma mochila.

Com os denunciados JEFFERSON e ANDRESSA foram encontrados e apreendidos 29 (vinte e nove) pinos de cocaína, além de algumas cédulas de dinheiro trocado, sem que para tanto tivessem autorização, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante 126.3.2024.7799 (id. 156937731), Boletim de Ocorrência n.o 2024.130660 (id. 156937732), Termo de Exibição e Apreensão n. 2024.16.210060 (id. 156937735), Laudo Pericial n. 545.3.10.9937.2024.177184-A01 (id. 156938285), Imagem Fotográfica (id. 156938287), Relatório Policial (id. 1569382900), Termos de Declarações e demais elementos coligidos nos autos.

FATO 02:

Nas mesmas condições de tempo e lugar acima indicadas, os denunciados PAMELA CRISTINA DAS DORES DA SILVA, JEFFERSON AUGUSTO DAS DORES PAIXAO, JANIELISSON DOS SANTOS SILVA, GABRIEL LUIZ GOMES, CARLOS DANIEL VIANA DA SILVA e ANDRESSA VIANA DA SILVA, com as vontades livres e conscientes do caráter criminoso de suas condutas, mantinham sob sua guarda 12 (doze) munições calibre .9mm, de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante Auto de Prisão em Flagrante 126.3.2024.7799 (id. 156937731), Boletim de Ocorrência n.o 2024.130660 (id. 156937732), Termo de Exibição e Apreensão n. 2024.16.210060 (id. 156937735), Laudo Pericial n. 545.2.13.9937.2024.177215-A01 (id. 156938283), Imagem Fotográfica (id. 156938287), Imagem Fotográfica (id. 156938287), Relatório Policial (id. 1569382900), Termos de Declarações e demais elementos coligidos nos autos.

FATO 03:

No mesmo endereço, o denunciado HENTHONY EDUARDO NUNES DA SILVA, consciente e voluntariamente, trazia consigo 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, bem como guardava no interior da sua quitinete diversos pinos eppendorf vazios no quarto, além de 01 (uma) porção grande de pasta base de cocaína para fins de traficência, sem que para tanto tivesse autorização, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante 126.3.2024.7799 (id. 156937731), Boletim de Ocorrência n.o 2024.130660 (id. 156937732), Termo de Exibição e Apreensão n. 2024.16.210060 (id. 156937735), Laudo Pericial n. 545.3.10.9937.2024.177184-A01 (id. 156938285), Imagem Fotográfica (id. 156938287), Relatório Policial (id. 1569382900), Termos de Declarações e demais elementos coligidos nos autos.

FATO 04:

Ato contínuo, HENTHONY EDUARDO NUNES DA SILVA com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, mantinha sob sua guarda 03 (três) munições calibre .9mm, de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante Auto de Prisão em Flagrante 126.3.2024.7799 (id. 156937731), Boletim de Ocorrência n.o 2024.130660 (id. 156937732), Termo de Exibição e Apreensão n. 2024.16.210060 (id. 156937735), Laudo Pericial n. 545.2.13.9937.2024.177215-A01 (id. 156938283), Imagem Fotográfica (id. 156938287), Relatório Policial (id. 1569382900), Termos de Declarações e demais elementos coligidos nos autos.

Consta dos autos que, na data dos fatos, a equipe de investigadores da Delegacia de Polícia Civil de Roubos e Furtos de Nova Mutum recebeu informações de que na residência localizada na Rua das Mamonas, n. 1863, Bairro Beija-Flor, nesta urbe, estava acontecendo o comércio de entorpecentes.

Em posse dessas informações, os investigadores foram até o local indicado, onde encontraram o denunciado CARLOS DANIEL na frente da residência e, ao perceber a presença dos policiais, ele empreendeu fuga para o interior do imóvel, composto por duas quitinetes, tendo dispensado uma porção de cocaína pelo caminho.

Assim, diante da fundada suspeita, a equipe o perseguiu até o interior do imóvel e realizou a sua abordagem. Ato contínuo, realizada a verificação do objeto dispensado por ele, identificou-se tratar de uma porção de cocaína.

Diante da situação de flagrante delito de crime permanente, os policiais realizaram buscas na residência em que moravam CARLOS e os corréus PAMELA, JEFFERSON, JANIELISSON, GABRIEL e ANDRESSA, onde encontraram e apreenderam 12 (doze) munições de calibre 9mm e pequenas porções de pasta base de cocaína.

Em continuidade nas buscas, foram localizados alguns pinos do tipo eppendorf com resquícios de cocaína, 01 (uma) balança de precisão e outros pinos vazios.

Nesse contexto fático, enquanto a equipe policial ainda estava no local, chegou o réu HENTHONY EDUARDO NUNES DA SILVA, ocasião em que foi realizada sua abordagem e revista pessoal, sendo encontrada com ele uma porção de pasta base de cocaína envolvida em um saco plástico.

Ainda, identificou-se que HENTHONY morava no imóvel, em uma quitinete ao lado, ocasião em que, amparados pela manifesta fundada suspeita, os policiais realizaram buscas no interior dessa quitinete, onde encontraram 01 (uma) porção grande de pasta base de cocaína, pinos eppendorf vazios e 03 (três) munições de arma de fogo.

Ainda, foi encontrado com GABRIEL LUIZ GOMES 01 (um) pino grande de cocaína em sua carteira, dinheiro em espécie e, no interior da sua mochila contendo seus documentos pessoais, também havia uma porção grande de maconha, diversas porções médias da mesma substância, alguns pinos grandes de cocaína e 03 (três) porções médias de pasta base de cocaína.

Ainda, com os denunciados ANDRESSA VIANA DA SILVA e JEFFERSON AUGUSTO DAS DORES PAIXAO foram encontrados com eles 29 (vinte e noves) pinos de cocaína e uma quantia de dinheiro em espécie.

Infere-se que no total da ação policial foram apreendidos 24 (vinte e quatro) porções de maconha pesando cerca de 154,232 gramas; 79 (setenta e nove) pinos de cocaína pesando 39,040 gramas; 16 (dezesseis) porções de cocaína pesando 33,435 gramas e 01 (uma) porção de cocaína pesando 10,211 gramas e R$ 292,00 (duzentos e noventa e dois reais).

Portanto, os elementos produzidos nos autos, especialmente a confissão espontânea do acusado, a apreensão do material ilícito, as condições pessoais do envolvido e as circunstâncias do caso comprovam a materialidade do crime objeto desta denúncia.
’

A denúncia foi recebida nesta data, por satisfazer os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Em análise às teses da impetração, em observância ao Provimento n.° 47/2013-CGJ/MT, verifico que se trata de pedido de revogação da prisão preventiva, em que a Defesa aduz que não estão presentes os requisitos legais para decretação da medida, ainda sustentando a negativa de autoria.

Não obstante os argumentos da Defesa, salvo melhor juízo, os requisitos e pressupostos autorizadores da medida excepcional decretada em desfavor do Paciente encontram-se bem delineados na decisão proferida por ocasião da conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Nesse aspecto, infere-se que a magistrada plantonista assim fundamentou a prisão preventiva do paciente (de forma oral, ora transcrita):

“O réu Henthony Eduardo, conforme ele mesmo mencionou, ostenta uma passagem de quando ele era menor de 18 anos, e realmente consta no SEC, dois processos, n° 1002923-81.2023.8.11.0005 e no 100620-60.2024.8.11.0005, lembrando que Henthony Eduardo atualmente possui 18 anos de idade.

(...)

Então em relação a essas pessoas, lembrando também que os atos infracionais não geram antecedentes, não geram reincidência, não podem ser dosados como desfavoráveis, como suposto édito condenatório, mas podem ser analisados pelo juízo para decretação de prisão preventiva
.

Analisando, por óbvio alguns requisitos, entre eles, a atualidade, contemporaneidade, qual foi o delito anterior, delito posterior. Neste caso, lembrando mais uma vez que trata-se de um ato infracional recente, o Henthony possui 18 anos, ou seja, não é um ato infracional muito antigo que pudesse ser arguido um efeito depurador em analogia ao que ocorre com os adultos nos crimes
.

Em relação ao Carlos Daniel, Henthony e Janielson, entendo que não há nenhuma dúvida sobre a conversão da sua prisão em prisão preventiva, pois está neste momento em reiteração delitiva, enseja o perigo a ordem publica e, portanto a decretação da sua prisão preventiva.”

Com efeito, s.m.j, a medida extrema faz-se necessária como meio de evitar a reiteração delitiva, especialmente considerando que o paciente nasceu em
06/11/2005, de modo que completou 18 anos recentemente.
Ou seja, a prática delitiva aconteceu meses depois de completar a maioridade, a evidenciar, somada ao seu histórico infracional, um quadro de palpável risco de contumácia criminosa.

E conforme pacífica jurisprudência do STJ, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (STJ - AgRg no HC: 494420 SC 2019/0049411-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/06/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2019)
.

Oportunamente, registra-se que tal aspecto também já foi objeto de uniformização de jurisprudência neste no TJMT, conforme Enunciado n. 6:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custodia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Outrossim, não é demais ressaltar que, para decretação ou manutenção da prisão preventiva não se exige prova inequívoca da autoria delitiva, mas apenas indícios suficientes desta, o que, no caso dos autos, está demonstrado a contento.

Ademais, s.m.j., é prematuro decidir de modo aprofundado a respeito das demais arguições da defesa quanto à negativa de autoria, pois tais matérias se entrosam com o mérito, demandando análise minuciosa das provas, de modo que, por consectário lógico, este não é o momento oportuno para que seja feita tal apreciação, dado que o presente feito encontra-se em fase embrionária, e tais alegações devem se sujeitar ao contraditório na instrução de eventual processo.

Quanto às alegações acerca dos predicados pessoais favoráveis do Paciente, o fato de o increpado eventualmente possuí-los não implica na sua automática libertação quando outros elementos constantes nos autos recomendam a manutenção da custódia processual, conforme Enunciado n.o 6 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. o 101532/2015 deste E. Tribunal de Justiça
.”
(Id. 217421921-n.n.)

Pois bem.

No que tange à negativa de autoria quanto aos delitos em tela, ressalto que a apreciação da alegada inocência demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita.

(...) 7. Recurso ordinário improvido.

(RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).

Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, nota-se que a decisão está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, em razão da gravidade dos crimes, supostamente praticados e na reiteração delitiva, consignando que “
O réu Henthony Eduardo, conforme ele mesmo mencionou, ostenta uma passagem de quando ele era menor de 18 anos, e realmente consta no SEC, dois processos, n° 1002923- 81.2023.8.11.0005 e no 100620-60.2024.8.11.0005, lembrando que Henthony Eduardo atualmente possui 18 anos de idade.”

Ressaltou nas informações que
“[..] os atos infracionais não geram antecedentes, não geram reincidência, não podem ser dosados com desfavoráveis, como suposto édito condenatório, mas podem ser analisados pelo juízo para decretação de prisão preventiva. Analisando, por óbvio alguns requisitos, entre eles, a atualidade, contemporaneidade, qual foi o delito anterior, delito posterior. Neste caso, lembrando mais uma vez que trata-se de um ato infracional recente, o Henthony possui 18 anos, ou seja, não é um ato infracional muito antigo que pudesse ser arguido um efeito depurador em analogia ao que ocorre com os adultos nos crimes.”
[ID 217421921].

Logo, a decisão combatida está devidamente fundamentada, consoante orientação do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.

2. Conforme destacado na decisão impugnada, embora apreendido com pequena quantidade de entorpecente, pesam, em desfavor do agravante, três passagens pela Fundação Casa, pela prática de ato infracional correspondente ao crime de tráfico ilícito de drogas, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública, dado o risco concreto de reiteração delitiva.

3. Aliás, "Como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte Superior, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 903.414/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.) 4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.)”

A propósito, conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, trabalho lícito, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

Vejamos:

(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Por fim, consigno que a decisão proferida na instância de origem se mostra
rebus sic stantibus
e, por conseguinte, durante o transcorrer da instrução poderá ser revista, até mesmo retificada, para conceder-se a liberdade ao beneficiário, mas no momento, conforme expus, face o nível de cognição sumária e superficial que experimentamos, encontra-se justificada dentro de um “juízo de risco” a manutenção segregação do beneficiário

Ante ao exposto, denego a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
HENTHONY EDUARDO NUNES DA SILVA
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024